Tribunal: TJPA
Processo: 0057581-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057581-59.2012.8.14.0301

APELANTE: LINDALVA DA COSTA LIRA

APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, MOSCOU INCORPORADORA LTDA., LONDRES INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0057581-59.2012.8.14.0301

APELANTE:
LINDALVA DA COSTA LIRA

Advogados do(a) APELANTE: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - PA13428-A, DEBORA CRISTINA BEZERRA DE CASTRO - PA13522-A

APELADO:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, MOSCOU INCORPORADORA LTDA., LONDRES INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogado do(a) APELADO: YUN KI LEE - SP1693-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. FRAUDE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO ASTREINTES. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0057581-59.2012.8.14.0301

APELANTE:
LINDALVA DA COSTA LIRA

Advogados do(a) APELANTE: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - PA13428-A, DEBORA CRISTINA BEZERRA DE CASTRO - PA13522-A

APELADO:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, MOSCOU INCORPORADORA LTDA., LONDRES INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogado do(a) APELADO: YUN KI LEE - SP1693-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LINDALVA DA COSTA LIRA
objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, na peça inicial (ID 2697242), que
fez uma simulação de venda com corretor da parte ré, vindo a desistir da negociação em seguida. Informa que o funcionário da empresa ré não devolveu os documentos pessoais e alguns meses depois chegaram à sua residência cobranças relativas a três empreendimentos da demandada. Afirma que não realizou qualquer tipo de negociação com as rés e, assim, requereu a declaração de invalidade dos contratos e reparação pelos danos causados.

Em manifestação inaugural, o juízo primevo concedeu a tutela de urgência, determinando a retirada da inscrição do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito e a apresentação dos contratos supostamente firmados (ID 2697243).

O réu apresentou contestação (ID 2697245) alegando, em suma, culpa exclusiva de terceiro e a inexistência do dever de indenizar, já que não praticou ato ilícito;

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2697255) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a nulidade dos contratos indicados e condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Determinou ainda a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. No mesmo ato, entendeu pela inexistência de controvérsia que ensejasse a aplicação do disposto no art. 374, III, do CPC, tornando sem efeito a execução das astreintes.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 2697256). Em suma, alega que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo. Aduz, também, que a parte ré não cumpriu a ordem determinada na decisão que conceder a tutela de urgência e requereu a execução das astreintes no valor de R$ 335.333,14.

Assim, requer a majoração dos valores dos danos morais e a execução da multa estabelecida na decisão concedida.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2697256, pg. 20.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, passo a proferir o voto

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca a parte em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da cobrança indevida realizada pela apelada, referente aos contratos apontados pela apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequada
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito
, que se mostra adequada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES

Quanto ao pedido de execução das astreintes estabelecidas, entendo que não merece reforma a decisão
a quo
.

Conforme bem observado pelo juízo de piso na sentença guerreada, o objetivo da decisão que concedeu a tutela de urgência era no sentido de evitar a negativação da autora junto aos serviços de proteção ao crédito ou promover a retirada da inscrição caso já realizada a inclusão. Acrescento que a tutela também tinha como escopo impedir que o contrato produzisse seus efeitos em caso de inadimplência do suposto contratante.

Percebe-se que os contratos foram cancelados antes mesmo de produzir seus efeitos na esfera jurídica da autora, bem como que não houve a inclusão do nome da demandante junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo necessidade de perdurar a tutela concedida.

O caráter coercitivo da tutela alcançou seu fim.

No tocante à apresentação dos contratos cobrados, compreendo que a sua juntada pelo réu, naquele instante processual, não se mostrou necessária ou mesmo indispensável. Explico.

A apresentação dos documentos exigidos se trata de matéria de defesa da ré, sendo devida ou mesmo esperada a sua juntada no momento da contestação, já que se trata de matéria probatória.

Ora, como a autora alegou que não contratou a compra dos imóveis – fatos constitutivos de seus direito, caberia à ré, na peça de defesa, juntar os contratos devidamente assinados a fim de comprovar a licitude da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, observa-se que a não apresentação dos contratos só implica no reconhecimento do alegado pela autora, tendo em vista que é dever do réu comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo supramencionado.

Portanto, em que pese a alegação de descumprimento da decisão de piso, o juízo singular alterou o entendimento anterior ao constatar a desnecessidade da ordem de apresentar os documentos.

Pois bem, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, a multa cominatória, tanto aquela arbitrada no CPC/73 como a arbitrada sob a égide do CPC/15, não transita materialmente em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo quando verificada a sua desproporcionalidade para maior ou menor, ou mesmo excluí-la (art. 537, §1º do CPC/15).

Neste sentido o EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EAREsp nº. 650536:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

Como se vê, o parâmetro a ser seguido pelo Magistrado no arbitramento da penalidade é o da suficiência e compatibilidade da obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório. Em resumo, a multa deve ser proporcional, devendo o magistrado modificá-la caso se torne irrisória ou exorbitante ou desnecessária.

No caso concreto, a multa diária fixada teve por objetivo coagir a parte ré a proceder a imediata retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, ou impedir a inclusão, bem como a exibição dos contratos, pelo que plenamente justificada sua incidência caso evidenciado o inequívoco e injustificado descumprimento da ordem judicial.

No caso concreto, o magistrado, ao analisar a necessidade da continuidade da multa, entendeu por bem retirá-la, visto que fora plenamente atendida a sua finalidade.

Dessa forma, entendo que não merece reforma a decisão de piso no tocante à execução das astreintes, que por certo, caso permanecesse, representaria um indesejado enriquecimento em causa e uma clara desvirtuação do instituto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo-se irretocável a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/12/2023